Tribunal: TJPA
Processo: 0004064-17.2013.8.14.0104
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10381 - Classificação e/ou Preterição
Data de julgamento: 2024-04-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0004064-17.2013.8.14.0104

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: ROSIVALDO DOS SANTOS DA SILVA

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CIVEL. CONCURSO PÚBLICO.

DECISÃO MONOCRÁTICA QUE DECIDIU PELA NECESSIDADE DA NOTIFICAÇÃO PESSOAL DO CANDIDATO PARA SUA NOMEAÇÃO E POSSE NO CARGO. ALEGAÇÃO DE QUE O PODER JUDICIÁRIO NÃO PODE PRONUNCIAR-SE SOBRE MÉRITO ADMINISTRATIVO. ALEGAÇÃO COMBATIDA.

DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça, por unanimidade de votos,
em conhecer do Recurso de Agravo de Interno e negar-lhe provimento,
tudo nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém/PA,
data de registro do sistema.

Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN,

Relatora

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de
AGRAVO INTERNO EM RECURSO DE APELAÇÃO
interposto pelo
ESTADO

DO

PARÁ
contra decisão
monocrática
proferida por esta relatora membra
da 1ª Turma de Direito Público
que
,
nos autos de

AÇÃO ORDINÁRIA COM PEDIDO DE LIMINAR,
ajuizada por
ROSIVALDO DOS SANTOS DA SILVA,
em face do
ESTADO

DO

PARÁ,
manteve a sentença
do juiz de piso em todos os seus termos.

Em síntese, consta da inicial, que o autor

prestou concurso público, C-130, da SEDUC, que foi homologado em julho de 2008, para o cargo de servente, e ficou classificado na 76ª posição.

Que a vaga foi ofertada para a URE de Tucuruí.

Alegou que o certame foi prorrogado por mais dois anos, e que foram chamados 62 candidatos, sendo que 09 não assumiram o cargo, e posteriormente foram chamados mais 04 candidatos.

Que ao passar do tempo procurava informações mais não conseguia resposta da SEDUC e da SEAD, quando foi surpreendido com a chamada da 112ª colocada para o mesmo cargo.

Alega que não foi notificado pelo Estado para se apresentar e tomar posse no referido cargo.

E ficou prejudicado pela ausência de publicidade do ato administrativo.

Requereu liminarmente, a convocação, nomeação e posse para o cargo, e ao final a confirmação dos pedidos.

O juízo de primeiro grau deferiu a antecipação da tutela.

O estado apresentou contestação.

Em sentença, o juízo de primeiro grau julgou procedente o pedido do autor, aprovado dentro das vagas do certame, que foi preterido por não ter sido citado corretamente para se apresentar.

Irresignado, o Estado apresentou recurso de apelação, aduzindo a regularidade no ato de convocação do candidato.

O recurso foi recebido apenas no efeito devolutivo.

O apelado não apresentou contrarrazões.

O ministério público pugnou pelo conhecimento e desprovimento do apelo, para que seja mantida a sentença em todos os seus termos.

Em sede de Decisão Monocrática em Apelação cível, essa relatoria decidiu nos seguintes termos:

“Ante o exposto, nos termos do art. 927, 932, IV, a, do Código de Processo Civil c/c artigo 133, XI, d, do RITJPA, conheço do recurso de Apelação cível e nego-lhe provimento, na esteira do parecer ministerial, mantendo a decisão de primeiro grau em todos os seus termos.”

Insatisfeito, o
Estado do Pará,
interpôs o atual recurso de Agravo Interno, alegando o seguinte:

1.

Da necessidade de reforma da decisão monocrática, alegando que
o Poder Judiciário não pode pronunciar-se sobre mérito administrativo.

Decorrido o prazo legal, foi certificado que não foram apresentadas contrarrazões.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o Agravo Interno e passo a apreciá-lo sob os seguintes fundamentos.

Inicialmente,
sabe-se que o ordenamento jurídico pátrio adota, em tema de concurso público, o princípio da vinculação ao instrumento convocatório, sendo o edital um ato vinculante tanto para a administração pública, quanto para os candidatos que se submetem ao certame, de forma que todos devem observar as regras ali estabelecidas.

Assim, é correto afirmar que não cabe ao Poder Judiciário interferir nos critérios de conveniência e oportunidade adotados pela administração na elaboração do concurso público e na definição dos requisitos necessários para o preenchimento de seus cargos, podendo, entretanto, haver controle jurisdicional quanto à observância dos princípios, valores e regras legais e constitucionais.

No mesmo sentido, é o entendimento do STJ:

“ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. CONCURSO PÚBLICO. CONVOCAÇÃO PARA POSSE POR PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL, SEM NOTIFICAÇÃO PESSOAL. IMPOSSIBILIDADE. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. SÚMULA 83/STJ. 1. No caso dos autos, a nomeação em concurso público após considerável lapso temporal da homologação do resultado final, sem a notificação pessoal do interessado, viola os princípios da publicidade e da razoabilidade, não sendo suficiente a convocação para a fase posterior do certame por meio do Diário Oficial, conforme recente jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. Súmula 83/STJ. 2. Recurso Especial parcialmente provido (REsp. 1.645.213/RJ, Rel. Min. HERMAN BENJAMIN, DJe 20.4.2017).”

“PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONCURSO PÚBLICO. CONVOCAÇÃO. PRINCÍPIOS DA PUBLICIDADE E DA RAZOABILIDADE. NÃO OBSERVÂNCIA. NECESSIDADE DE COMUNICAÇÃO PESSOAL. AGRAVO INTERNO DA UNIÃO DESPROVIDO. 1. É firme a orientação desta Corte de que caracteriza violação dos princípios da razoabilidade e da publicidade a convocação para determinada fase de concurso público apenas através da publicação em Diário Oficial, especialmente quando transcorrido considerável lapso de tempo entre a realização ou a divulgação do resultado e a referida convocação. É inviável exigir do candidato o acompanhamento diário, com leitura atenta, das publicações oficiais. Precedentes: AgRg no REsp. 1.443.436/PB, Rel. Min. SÉRGIO KUKINA, DJe 23.4.2015 e AgRg no REsp. 1.457.112/PB, Rel. Min. HERMAN BENJAMIN, DJe 25.9.2014. 2. Em atenção aos princípios da razoabilidade e da publicidade dos atos públicos, cumpre à Administração dar ao candidato o efetivo conhecimento de sua convocação, assim, devolvido pelos Correios à Administração Pública o telegrama, sem cumprir o desiderato administrativo, caberia a ela valer-se de outras medidas para atingir tal fim. 3. No caso dos autos, não há qualquer evidência de que o autor haja colaborado para a conduta da União, pois jamais deixou de residir no endereço informado para contato, tal como não era exigível que o mesmo se ausentasse regularmente de suas atividades laborativas para aguardar indefinidamente a ocorrência de evento futuro e incerto consistente na entrega de correspondência de convocação em horário comercial, no qual não é exigível que as pessoas em idade laboral (população economicamente ativa) permaneçam em suas residências. 4. Agravo Interno da União desprovido (AgInt no AREsp. 627.460/RJ, Rel. Min. NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, DJe 2.8.2017).” “(STJ - RMS: 64034 MG 2020/0179093-7, Relator: Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, Data de Publicação: DJ 18/08/2020)”

Com efeito, verifica-se que o controle jurisdicional de atos administrativos praticados no concurso público apenas poderá ser exercido de maneira excepcional, sendo o caso dos presentes autos, em que se busca aferir se houve abusividade ou desarrazoabilidade no ato praticado.

Todavia, como bem firmado pelo juízo a quo, entendo que no caso em tela se mostram presentes indícios de desarrazoabilidade.

O edital, documento elaborado conforme a discricionariedade da Administração Pública, é considerado a lei que rege o concurso público e as seleções simplificadas, devendo suas normas, pelo princípio da vinculação ao edital, serem fielmente cumpridas tanto pela Administração Pública quanto pelos candidatos.

Portanto, no caso em tela, o Judiciário não está agindo em substituição à banca examinadora do concurso, mas sua intervenção se apresenta com o objetivo de coibir a ilegalidade da decisão administrativa eliminatória de candidato sem que fosse detectada violação ao edital do certame.

Nesta senda, “a jurisprudência do STJ segue o entendimento da Suprema Corte no sentido de vedar ao Poder Judiciário, como regra, substituir a banca examinadora do concurso público para se imiscuir nos critérios de correção de provas e de atribuição de notas, visto que sua atuação cinge-se ao controle jurisdicional da legalidade do certame. (...) Não obstante a impossibilidade de o Poder Judiciário, em matéria de concurso público, substituir a banca examinadora do certame para alterar os métodos de avaliação e os critérios de correção das provas, situações concretas dos concursos públicos podem sinalizar que aspectos de legalidade foram vulnerados, exigindo o controle jurisdicional do ato administrativo.” (RMS 58373/RS Recurso Ordinário em Mandado de Segurança, Relator o Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 16/10/2018, Dje 12/12/2018).

Corroborando este entendimento, na ocasião do julgamento do ARE 951561 AgR-segundo/DF, ocorrido em 25/08/2017, o Ministro Roberto Barroso, do Supremo Tribunal Federal, reafirmou que “o controle pelo Poder Judiciário, de ato administrativo eivado de ilegalidade ou abusividade, não viola o princípio da separação dos Poderes, podendo atuar, inclusive, nas questões relativas à proporcionalidade e à razoabilidade. Precedentes”.

Dessa forma, no caso em tela, conforme visto, cabe ao Poder Judiciário o controle do ato administrativo, destacando-se que, tratando-se de concurso público, vige o princípio da vinculação editalícia, o que, na hipótese em questão, está sendo descumprido, conforme já demonstrado.

Colaciono precedentes deste Sodalício:

REEXAME NECESSÁRIO MANDADO DE SEGURANÇA PROCESSO SELETIVO PERDA DE PRAZO PARA APRESENTAR DOCUMENTOS LONGO LAPSO TEMPORAL ENTRE AS ETAPAS DO CERTAME SENTENÇA CONFIRMADA. 1- Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a notificação pessoal do candidato no decorrer de concurso público apenas é exigida caso haja previsão editalícia expressa nesse sentido ou nas hipóteses em que transcorrido longo lapso temporal entre os atos do certame (RMS 47.159/SP). Precedentes do STJ. 2- Ante o extenso lapso temporal transcorrido entre a 1ª Etapa do certame, ocorrida entre os dias 10 e 14/12/2018, e a 2ª etapa, cuja convocação se deu em 25/10/2019, mostra-se devida a comunicação pessoal da candidata Impetrante, em observância aos princípios da razoabilidade e da publicidade. 3- Remessa Necessária conhecida para manter a sentença. (TJ-ES - Remessa Necessária Cível: 00033851520198080026, Relator: ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA, Data de Julgamento: 21/06/2021, QUARTA CÂMARA CÍVEL)

REMESSA NECESSÁRIA - MANDADO DE SEGURANÇA - CONCURSO PÚBLICO - NOMEAÇÃO - CONVOCAÇÃO - CHAMAMENTO EM DIÁRIO OFICIAL - LONGO LAPSO TEMPORAL - PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE. A convocação mediante publicação do chamamento em diário oficial e pela internet, quando passado considerável lapso temporal entre a homologação final do certame e a publicação da nomeação, viola o princípio da razoabilidade (MS 15.450/DF, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Primeiro Seção, julgado em 24/10/2012, DJe 12/11/2012). (TJ-MG - Remessa Necessária-Cv: 10000191278449001 MG, Relator: Carlos Roberto de Faria, Data de Julgamento: 30/04/2020, Data de Publicação: 07/05/2020)

REMESSA NECESSÁRIA — MANDADO DE SEGURANÇA — CONCURSO PÚBLICO — NOMEAÇÃO DE CANDIDATO — CONVOCAÇÃO PARA POSSE COM PUBLICAÇÃO APENAS NO DIÁRIO OFICIAL DO ENTE MUNICIPAL— INSUFICIÊNCIA — NECESSIDADE DE COMUNICAÇÃO PESSOAL – DECURSO DE PRAZO RAZOÁVEL ENTRE A PUBLICAÇÃO DO RESULTADO DO CERTAME E A CONVOCAÇÃO PARA POSSE – ENTENDIMENTO DO STJ – MANDAMUS IMPETRADO DENTRO DO PRAZO DE VALIDADE DO CERTAME - SENTENÇA RATIFICADA. De acordo com entendimento pacificado no Superior Tribunal de Justiça, a convocação para posse efetivada somente com publicação seja em Diário Oficial ou outro meio, viola o princípio da razoabilidade, quando houver transcorrido considerável lapso temporal entre a realização do certame e a referida convocação. (TJMT - REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL: 10081596220198110002 MT, Relator: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Data de Julgamento: 30/06/2020, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 06/07/2020)

Ante todo o exposto,
CONHEÇO
do Agravo Interno, mas
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a decisão recorrida, nos termos da fundamentação lançada.

Belém/PA, data de registro do sistema.

Desembargadora
EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

Belém, 29/04/2024